Tribunal: TJES
Processo: 5036852-52.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036852-52.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECILIA EULALIA CAMPOS

APELADO: MRV MDI ES RESIDENCIAL VENICE INCORPORACOES SPE LTDA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. INEXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Cecilia Eulalia Campos contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito e a condenou ao pagamento das custas processuais, nos autos da ação de imissão de posse c/c declaratória c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de MRV MDI ES Residencial Venice Incorporações SPE Ltda. e MRV Engenharia e Participações S. A. A apelante sustentou que, tendo havido desistência antes da citação das rés, não há imposição legal de pagamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação ao pagamento das custas processuais quando a parte requer a desistência da ação antes da citação da parte contrária, com pedido de cancelamento da distribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 11 da Lei Estadual n. 9.974/2013 prevê a incidência de custas no cancelamento da distribuição, mas não afasta a aplicação da norma processual federal.

O art. 290 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo pedido de desistência da ação antes da citação e sem recolhimento das custas iniciais, a distribuição deve ser cancelada, sem imposição de pagamento de custas.

A jurisprudência do STJ confirma que, nesses casos, não é cabível a exigência de custas processuais (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 11-09-2023).

O TJES também adota o entendimento de que, quando a desistência ocorre antes da formação da relação processual e por ausência de condições financeiras, a distribuição deve ser cancelada sem condenação em custas (TJES, AC 5000409-15.2023.8.08.0056, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 02-06-2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A parte autora não pode ser condenada ao pagamento de custas processuais quando requer a desistência da ação antes da citação do réu e não houve recolhimento de custas iniciais, hipótese em que se impõe o cancelamento da distribuição.

A regra do art. 290 do Código de Processo Civil prevalece sobre normas estaduais que tratam da cobrança de custas em hipóteses de cancelamento da distribuição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 290; Lei Estadual n. 9.974/2013, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11-09-2023, DJe 14-09-2023; TJES, AC 5000409-15.2023.8.08.0056, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 02-06-2025, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5036852-52.2024.8.08.0048.

APELANTE: CECÍLIA EULÁLIA CAMPOS.

APELADAS: MRV MDI ES RESIDENCIAL VENICE INCORPORAÇÕES SPE LTDA. E MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V
OTO

Trata-se de apelação interposta
Cecilia Eulalia Campos
em face da respeitável sentença id 15442915,
integrada pela decisão de embargos de declaração id 15442919, proferida nos autos da “Ação de Imissão de Posse c/c Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Pedido de Tutela de Urgência)” proposta por ela contra
MRV MDI ES
Residencial Venice Incorporações SPE Ltda.

e
MRV
Engenharia e Participações
S. A.,
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito e condenou a autora ao pagamento das custas processuais.

N
as razões do recurso (id 15442920
) alegou a apelante, em síntese, que não são devidas custas quando há desistência antes da citação do réu, com o cancelamento da distribuição.

Re
quereu seja “
P
ROVIDO, de forma a reformar a sentença proferida para que seja procedida a baixa e cancelamento da distribuição, sem condenação em custas”.

O recurso deve ser provido.

O art. 11 da Lei Estadual n. 9.974, de 9 de janeiro de 2013, prevê que “Art. 11. O cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs”.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, contudo, é no sentido de que “não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o art. 290 do CPC/2015” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11-9-2023, DJe de 14-9-2023).

A propósito, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já assentou que “A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais consolidou o entendimento de que a manifestação expressa de desistência, antes da formação da relação processual e motivada pela impossibilidade financeira de recolher as custas iniciais, deve ser interpretada como causa de cancelamento da distribuição, afastando a exigência de pagamento” (TJES; AC 5000409-15.2023.8.08.0056; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02-06-2025; Publ. 13-06-2025).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso, reformo a respeitável sentença para afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.